Tribunal: TJBA
Processo: 8006384-98.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006384-98.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LEONARDO ALVES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CELA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVÓLUCROS DE COCAÍNA ESCONDIDOS EM COMPARTIMENTO OCULTO (“CAFOFO”). ASSUNÇÃO ESPONTÂNEA DA PROPRIEDADE PELO RÉU. DEPOIMENTOS COERENTES DE AGENTES PÚBLICOS OUVIDOS EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE RETRATADA. PROVA ROBUSTA E COESA. CAUSA DE AUMENTO PELO LOCAL DO CRIME CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DE REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, que julgou improcedente a denúncia oferecida contra Leonardo Alves da Silva, absolvendo-o da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), com base no art. 386, VII, do CPP. Segundo a denúncia “no dia 20 de abril de 2025, por volta das 17h50min, durante revistas estruturais, na parte superior do PAVILHÃO A, na cela 19, do Conjunto Penal de Juazeiro, o ora denunciado tinha em depósito droga do tipo COCAÍNA, nas dependências de estabelecimento prisional, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta do procedimento policial em anexo, na data e horário supracitados, enquanto realizavam Revistas estruturais nos interiores do estabelecimento prisional, na cela de n° 19, na parte superior do PAVILHÃO A, foram encontrados 55 (cinquenta e cinco) invólucros plásticos contento COCAÍNA, os quais estavam em uma abertura na parede da cela. Em razão disso, todos os internos da cela foram colocados ao lado de fora, sentados no chão e lhes foi questionado de quem seria a droga apreendida. Ato contínuo, o interno e ora denunciado levantou a mão após os internos serem questionados sobre a propriedade daquela droga, assumindo ser sua. Outrossim, questionado em relação à maneira como teria sido adquirido, ou como teria chegado até a cela, nada quis dizer, permanecendo em silêncio. Diante dos fatos, foram conduzidos à DEPOL o investigado e o material acima descrito. Em interrogatório (fls. 23/24 do Id. 499385675), LEONARDO ALVES DA SILVA disse estar custodiado no Conjunto Penal de Juazeiro desde novembro de 2018, por latrocínio, com sentença condenatória de 23 (vinte e três) anos, e já estava preso há 7 (sete) ano. Diante disso, disse que no dia dos acontecimentos supracitados, confirma estar na cela onde ocorreu a revista, e confirma ter sido encontradas essas drogas em sua cela, mas não sabe dizer o local específico onde encontram. Alegou não ter propriedade da droga, que por ter sofrido de grande pressão psicológica, a ‘’cadeia’’ de todos piorar, e também por já estar condenado, chegou a assumir a propriedade. Por fim, declarou não saber de quem seria realmente a droga apreendida...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito está comprovada pelos laudos periciais, auto de exibição e apreensão, e boletim de ocorrência, que atestam a apreensão de 55 invólucros contendo cocaína, escondidos em compartimento dissimulado (“cafofo”) na cela 19 do Pavilhão A do Conjunto Penal de Juazeiro. 4. A autoria delitiva decorre dos depoimentos coesos e firmes dos agentes penitenciários que realizaram a revista, os quais relataram que, após a apreensão do entorpecente, o réu assumiu, de forma espontânea, a propriedade da substância ilícita. 5. A confissão extrajudicial do réu, embora posteriormente retratada, é válida como elemento probatório, especialmente quando corroborada por prova testemunhal e material harmônica e consistente. 6. A alegação de que o réu teria assumido a propriedade da droga por pressão psicológica não encontra respaldo em outros elementos dos autos, revelando-se uma versão isolada e inverossímil. 7. A forma de acondicionamento da substância — dividida em dezenas de porções —, o local da apreensão e o contexto prisional evidenciam a destinação mercantil da droga, tornando incabível a tese de uso pessoal. 8. Os depoimentos dos agentes penitenciários, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, são dotados de presunção de veracidade e fé pública, e se mostraram objetivos, convergentes e isentos de mácula. 9. A aplicação do princípio do in dubio pro reo exige dúvida razoável e relevante, o que não se verifica no caso, onde o conjunto probatório aponta de forma segura para a prática do delito imputado. 10. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 incide quando o crime é cometido nas dependências de estabelecimento prisional, circunstância admitida pelas testemunhas e pelo próprio réu. 11. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em virtude dos maus antecedentes do réu, evidenciados por condenação anterior por receptação com trânsito em julgado, o que justificou sua elevação em 1/8 da diferença entre os marcos mínimo e máximo cominados, resultando na fixação em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima legal. 12. Na segunda fase, reconheceu-se a agravante da reincidência, a qual foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência do STJ, mantendo-se, portanto, a pena intermediária em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. 13. Na terceira fase, afastou-se o benefício do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) em razão da reincidência, e aplicou-se a causa de aumento do art. 40, III, à razão de 1/6, resultando em pena definitiva de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa. 14. Fixado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, em razão da reincidência e da pena aplicada. 15. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o montante da pena e a reincidência do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso provido. Tese de julgamento: "A confissão extrajudicial do réu, ainda que posteriormente retratada, tem valor probatório quando corroborada por outros elementos objetivos constantes nos autos." "A posse de entorpecente fracionado em dezenas de porções individualizadas no interior de cela prisional caracteriza a finalidade de mercancia e configura o crime de tráfico de drogas." "A causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 aplica-se quando comprovado que o tráfico ocorreu dentro de estabelecimento prisional, independentemente da destinação imediata da substância." "Os depoimentos de agentes penitenciários, prestados sob contraditório e isentos de contradições, têm valor probante pleno, especialmente quando convergentes com os demais elementos dos autos." "A reincidência e os antecedentes criminais inviabilizam a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, III; CPP, arts. 386, VII, e 197; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 61, I e 180. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 575.543/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 06.10.2020, DJe 15.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 749.181/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8006384-98.2025.8.05.0146, em que figura como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, LEONARDO ALVES DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO à apelação ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar LEONARDO ALVES DA SILVA como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, à razão mínima legal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4